Tribunal: TJDFT
Processo: 0728624-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FINS PROFISSIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO. PREVALÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, declinou da competência nos autos da execução de título extrajudicial, por reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade da sentença que declinou da competência territorial ao reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação de veículo automotor destinado ao exercício profissional.
III. Razões de decidir
3. A destinação do veículo ao uso profissional afasta a incidência das normas consumeristas, pois o locatário não se enquadra como destinatário final do bem, inexistindo relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o).
4. Descabe o declínio de competência territorial por aleatoriedade, nos termos do artigo 63, §5o, do CPC, quando o foro de eleição corresponde à sede da empresa, bem como ao local em que o bem móvel locado poderá ser utilizado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A cláusula de eleição de foro prevista em contrato de locação de veículo destinado ao uso profissional é válida quando inexistentes elementos concretos que indiquem abusividade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, §5o, 64, 65, 337, II. CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0705602-34.2025.8.07.0017, Desa. Rela. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria. Terceira Turma Recursal, j. 09.12.2025.
TJDFT, AI 07378154720258070000, Des. Rel. Carlos Pires Soares Neto. 1a Turma Cível, j. 26.11.2025.